Tribunal: STF
Processo: HC 227202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.215.313/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base fixada ao réu, resultando a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Autoria, materialidade e dolo comprovados.



    2. Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, é adequada a exasperação proporcional da sanção pecuniária (TRF da 3ª Região, EI n. 0004791-83.2006.4.03.6110, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 16.02.17; TRF da 3ª Região, ACR n. 0002567-55.2013.4.03.6102, Des. Fed. Cecilia Mello, j. 20.09.16; TRF da 3ª Região, ACR n. 0003484-24.2012.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, j. 11.04.16).



    3. Na primeira fase da dosimetria, é adequada a exasperação da pena-base decorrente das consequências do delito, haja vista que o acusado foi apreendido com mais de 20 (vinte) cartões de créditos, ocasionando um dano de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Caixa Econômica Federal, que não foram valoradas na terceira fase da dosimetria da pena. No entanto, reputo adequada a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), passando a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    4. Na fase intermediária, mantida a atenuante da confissão espontânea, mas em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, passa a pena para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    5. Não reconheço a participação de menor importância no caso do réu. Ao contrário do alegado, sua atuação foi essencial para a consumação do crime, uma vez que o próprio réu confessou que era o responsável pela troca dos cartões, sendo impossível reconhecer a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal.



    6. Assim, conforme a dosimetria aplicada, cabe reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, em proporção à pena privativa de liberdade, mantido o valor unitário estabelecido na sentença (mínimo legal).



    7. Com o redimensionamento da pena deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, c), e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente (CP, art. 43, I, c. c. o art. 45, §§ 1º e 2º) e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu.



    8. Apelação parcialmente provida. 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente, porquanto incidente a Súmula 182/STJ. 



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL.



    I. "A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído" (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022).



    II. A questão levada nos embargos declaratórios opostos na origem – "há omissão no acórdão a ser sanada, em virtude da necessidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, a fim de que seja proposto o acordo de não persecução penal" – foi devidamente solucionada no respectivo acórdão, não havendo falar-se em prejuízo processual. Inteligência do art. 563 do CPP.



    III. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: a falta de intimação pessoal do defensor público da data do julgamento consubstancia nulidade processual absoluta, mitigando o exercício do direito de ampla defesa do réu, fazendo-se necessária a anulação do julgamento e de todos os atos subsequentes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarado nulo o acórdão do Tribunal de origem, pela ausência de intimação pessoal. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal Regional Federal rechaçou a tese defensiva de nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração por cerceamento de defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Veja-se que, conforme o art. 143 do Regimento Interno desta Corte, não há previsão de intimação pessoal ou pela imprensa oficial das partes para o julgamento de embargos de declaração, os quais são apresentados em mesa e sem que se admita sustentação oral. 



    Por outro lado, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida que foram apreciadas as teses recursais da embargante no julgamento do recurso. 



    Por fim, a defesa não logrou comprovar a existência de prejuízo concreto ao embargante que justificasse o reconhecimento de eventual nulidade no acórdão impugnado (CPP, art. 523). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, extrai-se (fls. 836- 839): 



    [...] O recorrente afirma que o julgamento dos primeiros embargos de declaração é nulo em razão da ausência de intimação pessoal do defensor público que oficia no feito a respeito da sessão de julgamento, o que é causa de nulidade absoluta do julgado. 



    De início cumpre ressaltar que a Defensoria Pública da União foi pessoalmente intimada a respeito da inclusão em pauta da apelação. A questão reside unicamente na ausência de intimação pessoal a respeito do julgamento dos embargos de declaração. 



    [...] 



    Conquanto o órgão julgador não tenha se manifestado expressamente sobre os dispositivos apontados pelo recorrente como violados, o que poderia levar à inadmissibilidade do recurso pela ausência de prequestionamento como bem ressaltou o Parquet em suas contrarrazões (fls. 06 do id 259465906), na hipótese em apreço é certo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, entende a Corte Cidadã que os embargos de declaração são levados em mesa, prescindindo de intimação pessoal devido à impossibilidade de realização de sustentação oral. A propósito: 



    [...] 



    Nesse contexto, por estar o aresto em harmonia com a Corte superior, incide o óbice da súmula 83 do STJ, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido, verbete que se aplica, igualmente, aos casos de alegação deda decisão recorrida” violação à lei. 



    Por fim, e não menos importante, é de se destacar que nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Na espécie, sequer minimamente ficou demonstrado o prejuízo suportado pela parte recorrente, uma vez que em julgamento de embargos de declaração não se admite a realização de sustentação oral.[...] 



    Com efeito, o entendimento acima (em destaque) encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar-se em ilegalidade. 



    "A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído" (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    Observa-se que o Regimento Interno da Corte Regional estabelece que no julgamento de Embargos de Declaração, que independe de pauta, não haverá sustentação oral. A propósito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciou pela legitimidade constitucional da regra que define as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de Embargos de Declaração, a revelar a inexistência de nulidade, conforme ementa:



    [...] 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 



    (RHC 166434 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/6/2021). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente